Tribunal: TJSP
Processo: 0000005-54.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Decisão de impronúncia. Recurso do Ministério Púbico. A decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera delibação, a demonstração da materialidade da infração e a existência de indícios de autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se apenas que a imputação guarde plausibilidade jurídica, a fim de que não se frustre a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes

Ementa:
Apelação. Decisão de impronúncia. Recurso do Ministério Púbico. A decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera delibação, a demonstração da materialidade da infração e a existência de indícios de autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se apenas que a imputação guarde plausibilidade jurídica, a fim de que não se frustre a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o, XXXVIII, 'd", da CF). Quadro que se verifica na hipótese dos autos. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000005-54.2018.8.26.0628, da Comarca de Cotia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ISMAEL FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, a fim de pronunciar Ismael Ferreira pela prática do delito previsto no artigo
121, par. 2o, incisos IV e VI e par. 2o-A, I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-54.2018.8.26.0628 -Voto no 13.632
2
Apelação Criminal no 0000005-54.2018.8.26.0628
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Ismael Ferreira
Comarca: Cotia
Voto no 13.632
Apelação. Decisão de impronúncia. Recurso do Ministério Púbico.
A decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera
delibação, a demonstração da materialidade da infração e a
existência de indícios de autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se
apenas que a imputação guarde plausibilidade jurídica, a fim de
que não se frustre a competência do Tribunal do Júri para
julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o, XXXVIII,
'd”, da CF). Quadro que se verifica na hipótese dos autos. Recurso
provido.
1. A r. sentença de fls. 483/486, cujo relatório se
adota, impronunciou o réu ISMAEL FERREIRA da imputação relativa ao
delito previsto no artigo 121, par. 2o, incisos IV e VI, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, nos termos do artigo 414 do Código de Processo
Penal.
Apelou
o
Ministério
Público,
postulando
a
pronúncia do acusado, com a manutenção das qualificadoras e o
restabelecimento da prisão preventiva (fls. 495/507).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo provimento (fls. 532/536).
É o relatório.
2. Prospera o apelo. Na linha do que se segue.
3. Segundo a denúncia, em suma, o recorrido, no 01o
de janeiro de 2.018, por volta das 07h55min, na RuaJoão Antonio Pires, no
41, Bairro Vila Belissario, cidade de Cotia, agindo com manifesto “animus
necandi” e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-54.2018.8.26.0628 -Voto no 13.632
3
Marta de Oliveira, sua companheira, somente não se consumando o intento
homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.
4. A decisão de pronúncia reclama, na dicção do
artigo 413, do Código de Processo Penal, que esteja demonstrada a
materialidade da infração e haja indícios de autoria, à luz de um juízo de mera
delibação. Afigura-se suficiente que a imputação se mostre plausível,
devendo o magistrado abster-se de fazer assertivas peremptórias sobre a
acusação. Isto porque a Constituição Federal cometeu ao Tribunal do Júri a
competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o,
XXXVIII, “d”), de sorte que se deve relegar aos jurados, presente um quadro
de mínima viabilidade da imputação, a oportunidade de decidir sobre a
acusação. Um juízo muito rigoroso, nesta etapa processual, terminaria por
suprimir a competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.
Na realidade, “só excepcionalmente é que tal competência poderá ser
afastada. Na fase de pronúncia, o que se faz é unicamente o
encaminhamento regular do processo ao órgão jurisdicional competente,
pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de
desclassificação” (EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, Curso de
Processo Penal, Lumen Juris Editora, 12a edição, pág. 647).
Daí porque ser corrente a afirmação de que, nesta
etapa procedimental, vigora o princípio “in dubio pro societate” (STF, HC no
113.156, rel. Min. Gilmar Mendes; RE no 540.999, rel. Min. Menezes
Direito; STJ, AgRg no REsp no 1.368.790, rel. Min. Sebastião Reis
Junior).
5. Tomados estes parâmetros, a hipótese comporta
um juízo de admissibilidade da acusação.
A materialidade do delito acha-se demonstrada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-54.2018.8.26.0628 -Voto no 13.632
4
auto de prisão em flagrante (fls. 2), boletim de ocorrência (fls. 10/13), pela
prova oral e pelo laudo de exame de corpo de delito realizado pela vítima, o
qual constatou a existência de lesões corporais (fls. 199/200).
No tocante à autoria, há dados probatórios a indicar
que o apelado foi o autor da tentativa de homicídio perpetrada contra a vítima
Marta de Oliveira, sua companheira.
A ofendida, ao ser ouvida em solo policial, relatou
que vive em união estável com o acusado há quarenta anos e possuem filhos
adultos. Sempre tiveram um bom relacionamento, embora ele tenha passado a
maior parte do tempo preso. A declarante o visitava na prisão e queria
terminar o relacionamento há tempos, porém ele não aceitava. Na data dos
fatos, estavam na casa de familiares a passeio. O réu bebeu muito e passou a
ameaçar os familiares, sendo que, após a virada do ano, estava enfurecido
sem motivo. Quando a declarante se deitou para dormir, o réu sacou uma faca
que já estava com ele e gritou que ia matá-la, desferindo facadas na depoente.
A testemunha Roberto o conteve, ao que ele fugiu correndo. Foi socorrida e
medicada, sendo liberada pelos médicos. Gostaria que seu companheiro
permanecesse preso, pois não está pronto para viver em liberdade. Ele mesmo
fala que já matou mais de três pessoas e “não tem medo de puxar cana”. Em
data anterior, aparentemente em desequilíbrio mental, rasgou R$ 1.000,00 em
espécie, e sempre diz que vai colocar fogo na casa (fls. 6).
Na mesma trilha, Roberto, ouvido apenas na
delegacia, relatou que era vizinho e colega do acusado e da vítima. Na data
dos fatos, estava hospedado na casa da irmã do acusado e pretendiam visitar a
praia após a virada do ano. Contudo, na noite dos fatos, o réu bebeu muito e
se alterou, ficando irreconhecível. Por volta das 2h00, quando o declarante já
estava dormindo, foi acordado por gritos de socorro da vítima. Levantou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-54.2018.8.26.0628 -Voto no 13.632
5
rapidamente e foi socorrê-la, visto que o réu segurava uma faca e gritava que
ia matá-la. A ofendida estava sangrando e já havia levado um golpe no
ombro, próximo ao pescoço. O declarante viu o agressor em cima da
ofendida, que estava no chão. Ele deu mais uma facada, que acertou a lateral
do tórax da vítima. Quando ia desferir mais um golpe, o depoente o segurou,
ao que ele saiu correndo ameaçando a todos. A vítima foi levada ao hospital
(fls. 5).
Na mesma trilha, os policiais militares Paulo e
Marco Aurélio, ao serem ouvidos na delegacia, narraram terem sido
acionados para atender a uma ocorrência de uma vítima atingida por golpes
de faca e, ao chegarem ao local, foram atendidos pela dona da residência e
amiga do casal. Ela informou que o acusado havia agredido a sua
companheira com facadas enquanto dormia e que esta estava no hospital. Em
diligência pelas proximidades, localizaram o acusado andando descalço e
com as vestes sujas de sangue. Ao ser indagado, disse não se recordar do que
havia acontecido e que estava indo em direção ao terminal de ônibus, pois
estava indo embora. Conduziram-no até o hospital onde sua companheira
estava sendo atendida. Em conversa com a vítima, ela confirmou que seu
parceiro era o autor das agressões. Ele, por sua vez, continuou repetindo que
não se lembrava do que acontecera. A testemunha Roberto estava presente e
informou ter socorrido a ofendida. Ele narrou que estava deitado quando
ouviu a vítima gritar por socorro e o acusado dizer que ia matá-la. Interveio
na situação e o réu evadiu-se com rumo ignorado (fls. 3/4).
Em
juízo,
relataram
versão
semelhante,
acrescentando que, quando abordaram o acusado, ele informou ter ocorrido
um desentendimento com sua esposa, motivo pelo qual tentou matá-la
desferindo golpes de faca. Ao ser indagado sobre a razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-54.2018.8.26.0628 -Voto no 13.632
6
desentendimento, ele disse ser algo sem relevância. No momento das facadas,
a ofendida já estava dormindo. Segundo o réu, ele havia bebido muito.
Familiares disseram que se não tivessem interferido ele teria matado a esposa.
Houve uma testemunha, que ouviu os gritos e impediu que o réu consumasse
o ato. O réu foi abordado próximo ao terminal de ônibus. Ele disse que ia
para sua residência para colocar fogo nas vestes da sua esposa. No momento
da abordagem o acusado estava tranquilo e conversando normalmente, e disse
que não se arrependeu dos fatos. O acusado usava roupas de passei, e não de
dormir. A faca não foi localizada.
Cuida-se de um manancial probatório a emprestar
verossimilhança à imputação, ao menos para fins de viabilizar o julgamento
perante o Tribunal do Júri.
Certo que o réu, que afirmou não se recordar dos
fatos em solo policial (fls. 14), negou a acusação em juízo. Afirmou ter
passado 35 anos e 10 meses preso, tendo sido condenado 16 vezes, por dois
homicídios, dois furtos, assalto e documento falso. São casados há 43 anos e
possuem 4 filhos e 7 netos. Ama sua esposa e jamais faria isso com ela. Após
a sua prisão, continuaram juntos e ela escreve para o declarante toda semana.
Não se encontraram mais porque ela figura como vítima no processo e a
penitenciária não permite a sua entrada. Na data dos fatos, encontraram
amigos e beberam cerveja. Uma senhora deu uma melancia ao declarante e
sua esposa ficou brava. O declarante estava com uma espátula na mão
cortando a melancia e comendo. A vítima ficou nervosa e o depoente
começou a rir. Ela o segurou pelo cabelo, ao que o declarante a empurrou,
acertando-a sem querer. Não perceberam que ela havia se cortado. A vítima
caiu sentada no sofá e Roberto veio. Ele abraçou o declarante e perguntou o
que estava acontecendo. O sangue era do seu braço, que estava cortado. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-54.2018.8.26.0628 -Voto no 13.632
7
vítima gritou com o interrogando por ciúmes. Negou ter desferidos facadas,
foi um único golpe acidental. Não estava com faca nenhuma, e sim uma
espátula. Todos no local haviam bebido, porém o declarante estava sóbrio no
momento. Os policiais o prenderam cerca de dez horas após os fatos. Saiu
para comprar cigarro e não tinha dinheiro, então foi ao banco sacar dinheiro.
Na volta, foi preso. Não falou nada aos policiais nem prestou depoimento na
delegacia, disse que só se manifestaria em juízo (fls. 321/322).
A ofendida, ao ser ouvida em juízo, narrou ser
companheira do acusado há 33 anos. Afirmou que não queria continuar com
“essa coisa”. Tudo foi um mal-entendido. Na data dos fatos, o acusado comia
com uma espátula uma melancia que uma mulher ofereceu para ele. A
declarante ficou nervosa porque ele estava rindo dela e puxou o seu cabelo,
ao que a espátula que o réu segurava machucou o seu braço. Como possui
problema de trombose, sangrou bastante. Negou que o réu tenha tentado matá-
la. A testemunha Roberto acompanhou a declarante até o hospital. Ele disse
que os policiais o forçaram a ir até a delegacia e não sabe ler nem escrever.
Na delegacia, assinou seu depoimento sem ler. O marido da declarante passou
a maior parte do casamento preso por assalto (mídia digital).
A versão do acusado, no entanto, pese o endosso da
vítima em juízo, não tem o condão de fazer soçobrar, desde logo, a acusação.
Não se pode, neste passo, olvidar toda a prova
produzida no inquérito policial (notadamente relatos da ofendida e da
testemunha Roberto), que estão em sintonia com o relato dos policiais em
juízo e o teor da prova pericial - o qual constatou a presença de duas lesões
na vítima, uma no ombro e outra na mama (fls. 199/200), na esteira do
relatado por Roberto, que disse ter presenciado as facadas.
São dados probatórios que fazem plausível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-54.2018.8.26.0628 -Voto no 13.632
8
acusação, postulando que o réu seja submetido a julgamento perante o
Tribunal do Júri, cabendo aos jurados deliberar sobre o mérito da causa se,
afinal, o apelado cometeu o crime de homicídio tentado.
Em outras palavras, a hipótese é de pronúncia.
6. Por sua vez, o manancial probatório descortina a
verossimilhança da presença das qualificadoras listadas na denúncia, quais
sejam, o emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, pois verte
dos relatos que ela foi atingida enquanto dormia, e o emprego de violência
doméstica ou familiar contra a mulher, visto que a vítima era companheira do
acusado o chamado feminicídio. Dessa forma, incumbe aos jurados, em
plenário, darem a palavra final sobre a incidência das qualificadoras.
Cabe remarcar que a exclusão de qualificadora na
pronúncia somente se dá na hipótese desta ser manifestamente descabida, a
fim de que seja preservada a competência do Tribunal do Júri (STJ, HC no
264.998, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 198.945, rel. Min. Jorge Mussi;
HC no 246.820, rel. Min. Sebastião Reis Junior; AgRg no AREsp no
155.255, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
7. Não é o caso, todavia, de se restabelecer a prisão
preventiva, seja porque o quadro probatório, embora seja bastante para a
decisão de pronúncia, sofreu alteração, em desfavor da acusação, no curso do
juízo da acusação (o que não é, em absoluto, um juízo definitivo sobre a
imputação, a ser feito, como dito, pelos jurados), seja porque o réu se
encontra preso por outro processo (fls. 527).
Urge considerar que a prisão preventiva e a decisão
de pronúncia, enquanto atos do processo penal, postulam graus diversos de
consistência da imputação. Com efeito, a custódia cautelar, porque implica na
privação da liberdade, afeta a esfera jurídica do acusado de maneira bem mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000005-54.2018.8.26.0628 -Voto no 13.632
9
gravosa do que o mero juízo de admissibilidade da acusação. Nesse passo, a
primeira exige elementos de prova mais robustos que a segunda. Afigura-se,
possível, portanto, que, em determinado estágio processual, haja indícios de
autoria que, conquanto viabilizem a edição da pronúncia, não sejam
suficientes para a decretação da prisão preventiva, esta última, como se sabe,
medida de exceção em sede processual penal.
8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a
fim de pronunciar Ismael Ferreira pela prática do delito previsto no
artigo 121, par. 2o, incisos IV e VI e par. 2o-A, I, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
LAERTE MARRONE
Relator